Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-14.2025.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000876-14.2025.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 068.015.941-09 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), RAFAELA KUFFEL DE BARROS - CPF: 048.347.071-64 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GISELE LEITZKE - CPF: 936.690.891-87 (VÍTIMA), MARCIO FREITAS DE BARROS - CPF: 966.414.011-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE – EXCESSO DE LINGUAGEM E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO – DECOTE DE QUALIFICADORAS (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA) – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E REVOGAÇÃO DE PRISÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto por dois réus contra decisão de pronúncia pela prática, em tese, de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e IV, do CP). O crime teria sido motivado por uma disputa familiar envolvendo a devolução de uma cama, culminando no disparo de arma de fogo contra o sogro/pai dos acusados. A defesa argui nulidades processuais e, no mérito, pede a impronúncia da corré, a exclusão das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) A existência de nulidade na decisão de pronúncia por excesso de linguagem ou ausência de enfrentamento de todas as teses defensivas; (ii) Se há indícios suficientes de autoria/participação para submeter a recorrente Rafaela a julgamento pelo Tribunal do Júri; (iii) A viabilidade de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima nesta fase processual; (iv) A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para revogar a prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. Não há excesso de linguagem quando o magistrado se limita a indicar as provas da materialidade e os indícios de autoria de forma comedida, sem emitir juízo de valor exauriente. Da mesma forma, o julgador não está obrigado a refutar pormenorizadamente cada argumento da defesa quando a fundamentação adotada é suficiente para embasar a conclusão e afastar logicamente as teses contrárias.

4. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação. Havendo depoimentos testemunhais que situam a corré na cena do crime (retornando ao local com álcool e isqueiro após os disparos efetuados pelo corréu), existem indícios suficientes de participação que autorizam a submissão do caso ao Conselho de Sentença, em observância à competência constitucional do Júri.

5. As qualificadoras só podem ser decotadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. No caso, há suporte probatório mínimo indicando que o crime foi motivado por desentendimento trivial (devolução de um móvel) e executado de inopino contra vítima desarmada, cabendo aos jurados a decisão final.

6. O recurso em sentido estrito contra a pronúncia possui efeito suspensivo restrito ao julgamento em Plenário (art. 584, § 2o, do CPP), não obstando os demais efeitos da sentença, tais como a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos da garantia da ordem pública e a gravidade concreta do delito.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

Não configura excesso de linguagem ou falta de fundamentação a decisão de pronúncia que, de forma sóbria, indica a materialidade e os indícios de autoria, sem a necessidade de rebater exaustivamente todas as teses defensivas se a conclusão adotada as afasta logicamente.

2.

Na fase de pronúncia, a existência de indícios suficientes de autoria ou participação impõe a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, não sendo exigível certeza absoluta, sob pena de usurpação de competência.

3.

Somente qualificadoras manifestamente improcedentes e dissociadas do conjunto probatório podem ser excluídas na decisão de pronúncia.

4.

O recurso em sentido estrito contra sentença de pronúncia possui efeito suspensivo restrito ao julgamento em Plenário, não impedindo a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais da cautelar.

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 413, §1o, 414 e 584, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE; STJ, AgRg no REsp 1810166/CE e AgRg no HC n. 897.441/AL.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA

RAFAELA KUFFEL DE BARROS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito conjuntamente interposto por
LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA
e
RAFAELA KUFFEL DE BARROS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da ação penal n.o 1000876-14.2025.8.11.0087, os
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 61, II, "e", na forma do art. 29, todos do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 208936376, a i. defesa técnica argui,
preliminarmente
, a
nulidade
da decisão de pronúncia por
excesso de linguagem
, em
violação ao disposto no art. 413, §1o do CPP; tangenciando, ainda, alegação de nulidade por
“ausência de análise das teses defensivas suscitadas nas alegações finais” sic
.

No mérito, vindica-se a
impronúncia
da recorrente
RAFAELA
, por
ausência de indícios suficientes de autoria
ou participação nos crimes imputados. Subsidiariamente, é requerido o
decote das qualificadoras
reconhecidas na r. sentença em relação a
ambos os recorrentes
, por reputá-las de manifesta improcedência. Por fim, pleiteia-se
en passant
a atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso com o desiderato de ver
revogada a prisão preventiva
imposta aos recorrentes.

As contrarrazões recursais são vistas no ID 322915963, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 322915965, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 326733884, opina pela
rejeição da preliminar
suscitada pela Defesa
e, no mérito, pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, verte da incoativa ministerial (ID 322915865) que, no dia
07 de janeiro de 2025
, por volta das 17h10, na Rua Cuiabá, bairro Jardim Vitória, em Guarantã do Norte/MT, os ora recorrentes
LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA
e
RAFAELA KUFFEL DE BARROS
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil,
ceifaram a vida
de
Márcio Freitas De Barros
(
Fato 01
).

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionadas alhures, os réus
tentaram matar
as vítimas
Gisele Leitzke Scheid
e
Enzo Gabriel
, somente não alcançando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade (
Fato 02
).

Consoante restou apurado, na data fatídica,
LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA
dirigiu-se à residência das vítimas com intuito de buscar uma cama, no entanto, diante da negativa de
Márcio Freitas De Barros
, seu sogro, de entregar-lhe o objeto, proferiu ameaças de morte contra a família e saiu do local.

Em continuidade, o denunciado retornou ao imóvel, desta vez armado, momento em que, agindo com manifesta intenção de matar, apontou a arma para
Gisele Leitzke Scheid
e seu filho
Enzo Gabriel
, e atirou; momento em que
Márcio Freitas De Barros
interveio, no afã de proteger os demais envolvidos, sendo atingido pelo disparo na região do abdômen. Em seguida,
LUCAS
foragiu, tomando rumo ignorado.

Consta, ainda, que passado algum tempo, o agressor retornou à residência acompanhado de
RAFAELA
, desta vez munidos de um garrafão de álcool e um isqueiro, sugerindo intenção de atear fogo no corpo da vítima alvejada.

Muito embora tenha recebido atendimento médico no Hospital Municipal, o ofendio não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo em decorrência de Coagulação Intravascular Disseminada.

Por estes fatos, os recorrentes foram denunciados pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal
, em relação à vítima
Márcio Freitas De Barros
, e
art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal
, em relação às vítimas
Gisele Leitzke Scheid
e
Enzo Gabriel
.

Ao final da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, foi proferida sentença de
pronúncia
em desfavor dos recorrentes, incursionando-os nas sanções do
art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 61, II, "e", e art. 29, todos do Código Penal
, perpetrado contra a vítima
Márcio Freitas De Barros
. Na mesma ocasião,
LUCAS
e
RAFAELA
foram
impronunciados
quanto à tentativa de homicídio perpetrada em face de
Gisele Leitzke Scheid
e
Enzo Gabriel
.

Nesse contexto, exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Como primeiro estandarte recursal, a i. defesa técnica almeja a
impronúncia
de
RAFAELA KUFFEL DE BARROS
, sob o viés da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.

Sem razão
, contudo.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange à
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

In casu
, tem-se que a
materialidade
da infração penal pode ser extraída dos boletins de ocorrência n.o 2025.5865, n.o 2025.7276 e n.o 2025.8948 (ID 322915387 e ss.); do relatório policial (ID 322915391); do prontuário médico (ID 322915851); do laudo de necropsia da vítima
Márcio Freitas de Barros
(ID 322915399), atestando a causa da morte como
“coagulação intravascular disseminada”
, decorrente de ferimento produzido por instrumento perfuro contundente; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar
RAFAELA KUFFEL DE BARROS
no evento ilícito e respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

Com efeito, em
ambas as fases
as oportunidades em que foi ouvida (ID 322915392 e ID 322915945), a informante
Gisele Leitzke
Scheid
, convivente de
Márcio Freitas de Barros
, minudenciou a dinâmica fática que precedeu o ilícito, narrando que, na data fatídica, a recorrente teria contatado seu genitor por ligação e mensagens de texto, exigindo que o pai lhe devolvesse uma cama que estaria guardada em sua residência.

Relatou que, no período vespertino, enquanto estava na calçada de sua residência com a vítima e seu filho menor, o corréu
LUCAS
chegou ao local pilotando uma motocicleta e, após exigir a entrega do referido móvel, discutiu momentaneamente com
Márcio
, proferindo ameaças expressas de que
"voltaria para matá-lo" sic
; após o que se evadiu do local.

Ainda segundo a declarante, passado algum tempo,
LUCAS
retornou na condução de um veículo VW/Gol, aparentemente sozinho, empunhando uma arma de fogo longa (aparentando ser uma espingarda calibre 12), a qual apontou em direção à informante e seu filho. Nesse momento, percebendo a atitude do corréu,
Márcio
se interpôs à frente para proteger sua convivente e enteado, sendo alvejado na região do abdômen.

Prosseguindo,
Gisele
asseverou que, minutos após a vítima buscar socorro médico por meios próprios,
LUCAS
mais uma vez retornou ao local dos fatos conduzindo o mesmo automóvel, ocasião em que a informante afirma ter visualizado
RAFAELA
no banco traseiro do veículo. Mencionou que
LUCAS
dirigia com uma das mãos e segurava a arma com a outra, circunstância que lhe causou temor de ser o próximo alvo e a fez buscar refúgio na residência de vizinhos.

Por fim, a declarante ratificou a informação de que após todo o entrevero, a ora recorrente
RAFAELA
reapareceu na residência a pé, portando um galão de álcool, a indicar uma suposta intenção de atear fogo na vítima ou em seus pertences.

Corroborando tais declarações, a testemunha
Luis Carlos de Lima
narrou, tanto na Delegacia (ID 322915393) quanto em juízo (ID 322915945), que na data do ocorrido, encontrava-se em sua residência quando ouviu um estampido — que inicialmente confundiu com fogos de artifício, mas logo identificou como disparo de arma de fogo —, seguido imediatamente pelo ruído de pneus de um veículo saindo em alta velocidade.

Ao verificar o ocorrido na parte externa,
Luis
afirma ter visualizado a vítima
Márcio
, já ferida, deixando o local na condução de sua própria caminhonete. Relatou ter prestado auxílio à informante
Gisele
, que se encontrava em estado de desespero, e ao filho desta. Confirmou, ainda, a movimentação atípica de um veículo VW/Gol — cujas características coincidiam com o ruído ouvido no momento do disparo —, o qual passou reiteradas vezes pelo local após o crime, conduta que a testemunha reportou à autoridade policial presente.

Além disso, merece destaque a menção feita em seus relatos quanto à visualização da corré
RAFAELA
nas imediações do imóvel palco do ilícito logo após os disparos, supostamente portando um frasco de álcool e um isqueiro, o que pode indicar a intenção da recorrente de atear fogo em algo ou alguém.

A despeito das pequenas divergências existentes nas narrativas, certo é que, analisados conjuntamente, tais elementos revelam
indícios suficientes
da
possível
participação de
RAFAELA KUFFEL DE BARROS
no crime de homicídio qualificado perpetrado contra seu genitor, seja por ter instigado ou auxiliado materialmente na execução do delito, seja por ter aderido ao intento criminoso de
LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA
.

Veja-se, nesse particular aspecto, que a dinâmica do delito logo na sua gênese, revela um diálogo um tanto ríspido travado entre a pronunciada e a vítima, quando se pode inclusive verificar o estado de ânimo alterado por parte de
RAFAELA
, talvez até por consumo exagerado de drogas. Logo na sequência aparece no local dos fatos LUCAS GABRIEL, o que leva a crer que possivelmente atendendo solicitação de
RAFAELA
, momento em que ameaça de morte a vítima por não lhe ser entregue a cama. Não bastasse isso, como desdobramento do homicídio perpetrado, mais uma vez RAFAELA, certamente já sabedora da morte de seu próprio pai, surge no palco dos acontecimentos, primeiro acompanhando seu convivente ao se postar no banco traseiro do veículo Gol, que aliás é de sua propriedade, na oportunidade conduzido por LUCAS GABRIEL ainda portando ostensivamente a arma do crime. Por derradeiro, não satisfeita com os acontecimentos, a prova dos autos indica que RAFAELA, retorna mais uma vez ao local, desta feita, portando um recipiente com álcool e um isqueiro, possivelmente com objetivo de produzir fogo.

Nesse contexto, impende ressaltar que, para a pronúncia, não se exige a certeza da autoria ou participação, bastando a existência de indícios suficientes, os quais, no caso em tela, encontram-se presentes em relação à recorrente
RAFAELA KUFFEL DE BARROS
.

Aliás, é esse o entendimento adotado no âmbito desta c. Terceira Câmara Criminal, segundo o qual
"
Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve o acusado ser pronunciado, cabendo
ao Tribunal do Júri decidir quanto à sua responsabilidade penal, sendo incabível a impronúncia na ausência de certeza absoluta de negativa de autoria
."
(N.U 1010467-97.2023.8.11.0045, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025). Grifei.

Oportunamente, de se frisar que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard
probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado emanado do STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face de
RAFAELA KUFFEL DE BARROS
, de modo que
mantenho
a r. decisão de
pronúncia
, nos exatos termos em que prolatada.

2.

Do pleito comum de afastamento das qualificadoras
:

Como já dito, a pretensão meritória da defesa ainda inclui a exclusão
das qualificadoras reconhecidas na pronúncia em relação a ambos os recorrentes – quais sejam,
motivo fútil
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, por reputá-las manifestamente improcedentes
.

De proêmio, o que se pode tecer sobre o tema é que, indubitavelmente, pertence ao Júri Popular a competência para decidir se incide ou não, no caso concreto, as qualificadoras descritas na exordial acusatória, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Na hipótese em voga, com relação à qualificadora do
motivo fútil
, os elementos de convicção sugerem que o
homicídio foi motivado por
um desentendimento relacionado à suposta resistência da vítima
Márcio
em restituir a
RAFAELA
uma cama, a qual estaria sob a guarda do genitor a pedido da própria filha.

Muito embora a i. Defesa sustente que referido tipo penal derivado não encontra amparo em provas judicializadas, há de se consignar que, no caso concreto, as testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução criminal destacaram
justamente a aparente desproporcionalidade entre a causa e a reação dos réus
, haja vista que o móvel do ilícito decorreria de suposta discussão trivial decorrente de um desacordo na devolução de um móvel, revelando ser crível o alegado
desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelos recorrentes
.

Destarte, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a situação fática,
objetivamente falando
, pode denotar contexto de futilidade,
não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
banalidade
e
insignificância
que caracterizam o motivo fútil, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018
.

Portanto, certo é que
a imputação do motivo fútil, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência
, pois, minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Lado outro, o MM. Juiz sentenciante reconheceu como pertinente a imputação do tipo penal derivado previsto no
art. 121, §2o, inc. IV, do CP
, ponderando
em suas razões de decidir a
possibilidade
de que o homicídio tenha sido cometido mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, consistente no fato de que
“a vítima foi atingida de surpresa por disparo de arma de fogo enquanto se encontrava na calçada de sua residência, acompanhada de sua convivente e da criança Enzo, seu filho” sic
– ID 322915952.

Deveras, extrai-se da prova oral amealhada ao longo do
judicium accusationis
, especialmente os relatos da informante
Gisele Leitzke Scheid
e da testemunha
Luis Carlos de Lima
, que, de fato, há fortes indicativos de que o ofendido teve suas chances de defesa praticamente anuladas porquanto estava desarmado e foi colhido de surpresa pelos disparos, de modo que não há como reconhecer, de pronto, a improcedência da aludida qualificadora.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDÍCIOS COLHIDOS EM SEDE JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

2.
Tendo as qualificadoras sido embasadas em indícios de autoria, colhidos em depoimento judicial, destacando-se, na pronúncia,
que o motivo fútil decorreria do crime ter supostamente ocorrido em razão de a vítima ter se excedido no uso de entorpecentes e
que foi utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima,
em razão da superioridade numérica dos agentes, que agrediram a vítima quando essa já estava no chão, não há manifesta ilegalidade
.

3. A revisão do entendimento do acórdão, acerca da ausência de indícios suficientes para a manutenção das qualificadoras, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 897.441/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024). Grifei.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença das mencionadas qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao recorrente, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras, conservando-as nos exatos termos consignados na r. sentença de pronúncia.

3.

Da almejada atribuição de efeito suspensivo e da consequente suspensão dos efeitos da pronúncia
:

Ao final das razões recursais, já no tópico dos pedidos, a i. defesa técnica formula pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, nos termos do art. 584, §2o, do Código de Processo Penal, com o consequente
sobrestamento dos efeitos da decisão de pronúncia
, especialmente aqueles relacionados à
prisão preventiva
dos recorrentes.

Todavia, a pretensão não faz jus à acolhida.

É cediço que, via de regra, os recursos no processo penal não são dotados de efeito suspensivo,
salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei,
ex vi
do art. 584,
caput
, do Código de Processo Penal
. No caso específico da insurgência contra a decisão de pronúncia, o § 2o do mesmo dispositivo legal é taxativo ao estabelecer que o recurso suspenderá
"tão-somente o julgamento"
.

Isso significa que a interposição do Recurso em Sentido Estrito possui o condão de impedir, momentaneamente, a realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, obstando o avanço do feito à fase do
judicium causae
até o trânsito em julgado da admissibilidade da acusação. Todavia,
tal efeito não se estende automaticamente à revogação ou suspensão da custódia cautelar, tampouco paralisa os demais efeitos da decisão interlocutória mista não terminativa
.

A concessão de efeito suspensivo amplo, tal como perquirido pela defesa, constitui medida excepcionalíssima, reservada a situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou risco de dano irreparável, circunstâncias que,
in casu
, não se vislumbram.

A decisão objurgada limitou-se ao exame de admissibilidade da acusação (
iudicium accusationis
), fundamentando-se na existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sem evidenciar qualquer abuso de poder ou vício que justifique a intervenção extraordinária desta Corte antes do julgamento do mérito recursal.

Ademais, no que concerne à prisão preventiva, imperioso destacar que a medida cautelar não decorre automaticamente da pronúncia, mas sim da persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Trata-se de medida autônoma, cuja manutenção deve ser motivada pela garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal – como, de fato, foi.

Nesse particular, não escapa aos olhos que a segregação cautelar dos recorrentes já foi submetida à apreciação deste e. Sodalício no bojo dos
Habeas Corpus
n.o 1019249-63.2025.8.11.0000 e n.o 1013655-68.2025.8.11.0000, impetrados pela defesa da recorrente
RAFAELA
. Em ambos os casos, esta c. Terceira Câmara Criminal concluiu, à unanimidade, pela legalidade do ergástulo, bem como pela inexistência de qualquer alteração no contexto fático que justificasse a revogação da medida cautelar extrema, permanecendo hígidos os requisitos e pressupostos legais que inicialmente ensejaram a sua decretação – quais sejam, a necessidade de salvaguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos.

Tal imprescindibilidade, aliás, consta na r. sentença de pronúncia, tendo o MM. Juiz
a quo
consignado expressamente a presença de
“um dos fundamentos para manutenção da prisão preventiva dos acusados
LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA
e
RAFAELA KUFFEL DE BARROS
, qual seja, a garantia da ordem pública”
.

Além do mais, a d. autoridade judiciária de primeira instância ponderou restarem evidentes
“a gravidade concreta do delito e a periculosidade social dos acusados, que, em conjunto, teriam ceifado a vida de Márcio Freitas de Barros, pai da acusada e sogro de Lucas Gabriel de Oliveira. A conduta de ambos os réus revela não apenas a violência extrema do ato, mas também a frieza e o planejamento com que o crime foi perpetrado. Após a execução do homicídio, há indícios claros de que a acusada retornou ao local portando um garrafão de álcool e um isqueiro, o que sugere a intenção de dar continuidade ao crime, evidenciando ainda mais a crueldade e o comprometimento dos acusados com a execução do delito. Esse comportamento, aliado à parceria criminosa entre os réus, demonstra sua alta periculosidade social e reforça a necessidade da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e evitar que a liberdade de ambos represente risco à segurança da sociedade.” – sic
ID 322915952.

Portanto, inexistindo ilegalidade manifesta e considerando que a prisão preventiva possui lastro em fundamentação autônoma — a qual, frise-se, não foi desconstituída pelos argumentos defensivos —, a manutenção da eficácia da decisão é medida de rigor.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria é uníssona ao restringir a extensão do efeito suspensivo apenas à impossibilidade de realização do julgamento em Plenário, inadmitindo sua concessão para sobrestar os efeitos da decisão de pronúncia – aqui incluída a prisão preventiva, veja-se:

“(...) I -
O recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia é dotado de efeito suspensivo em relação ao julgamento, segundo o art . 584, § 2o, do CPP.
”
(TJ-DF 07046369020198070014 1631208, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 20/10/2022, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 28/10/2022). Destaquei.

“(...) 1.
O pedido de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia é incabível, ante o caráter taxativo do rol de hipóteses do art. 584 do CPP.”
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 19574856920218130024, Relator: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 07/10/2025, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/10/2025). Grifei.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo hígidos os efeitos da decisão de pronúncia – inclusive, a prisão preventiva dos recorrentes, ressalvada apenas a impossibilidade de realização do julgamento em Plenário enquanto pendente o julgamento deste recurso.

4.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
de
nulidade por excesso de linguagem e ausência de fundamentação,

e

no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA
e
RAFAELA KUFFEL DE BARROS
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única
da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026